Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. VOO CANCELADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
1. Afigura-se proporcional e razoável no caso a majoração do valor arbitrado a título de dano moral, em observância às finalidades compensatória, pedagógica e preventiva da condenação, sem olvidar as circunstâncias da causa.
2. Versando sobre responsabilidade civil contratual, incidem os juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento. A matéria de ordem pública, tal como os juros de mora, deve ser conhecida até mesmo de ofício, inclusive em sede recursal, sem implicar reformatio in pejus ou julgamento extra ou ultra petita.
3. A sucumbência deve ser fixada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Entretanto, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior à pretendida na inicial não implica sucumbência recíproca. Súmula 326 do STJ. No caso, dentre dois pedidos formulados – dano material e dano moral –, os autores-apelantes lograram êxito apenas no pedido atinente ao dano moral.
4. Apelação conhecida e provida em parte.